Tribunal: STF
Processo: ARE 1549846
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao PIS e à COFINS. Incidência sobre valores de correção monetária e juros decorrentes de restituição de indébito tributário e levantamento de depósitos judiciais. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição federal. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a controvérsia sobre a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores relativos a juros e correção monetária, recebidos em razão de repetição de indébito ou levantamento de depósitos judiciais, restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional.



    4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem modificar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental Não Provido.